Tribunal: STF
Processo: Rcl 75776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. ADPF nº 324/df. RE nº 958.252/mg (Tema nº 725 da Repercussão Geral). Inexigibilidade de Título Executivo Judicial por Vício de Inconstitucionalidade. ADI nº 2.418/DF. Tema RG nº 360 (RE nº 611.503/SP). Cognição Sumária. Aparente Inobservância. Medida Cautelar Referendada.



    I. Caso em exame



    1. Reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida, a decisão reclamada afastou a inexigibilidade de título executivo judicial aparentemente eivado de vício qualificado de inconstitucionalidade. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADI nº 2.418/DF e dos REs nº 958.252/MG e nº 611.503/SP, Temas nº 725 e nº 360 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 



    4. No âmbito da ADI nº 2.418/DF e do Tema RG nº 360, assentou-se ser inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Considerando que o título executivo judicial descrito nos presentes autos transitou em julgado após a fixação de entendimento pelo STF acerca da licitude de modalidades alternativas à relação de emprego, a decisão reclamada, ao considerá-lo exigível, aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    IV. Dispositivo



    6. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.